Tribunal: STJ
Processo: 0015009-91.2021.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2046203 - TO(2023/0002537-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
DAVIDSON GALHANO SCOFIELD - DF048562
EMBARGADO
: ROSENI ROCHA MENEZES
ADVOGADO
: ELCIO ERIC GOES SILVA - TO005434
EMBARGADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
DAVI MEDINA VILELA - RJ122863
INTERES.
: SALVADOR RODRIGUES DA SILVA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 19b2dcb3-743d-4817-bb41-7841eeb5aec0

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2046203 - TO (2023/0002537-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
DAVIDSON GALHANO SCOFIELD - DF048562
EMBARGADO
: ROSENI ROCHA MENEZES
ADVOGADO
: ELCIO ERIC GOES SILVA - TO005434
EMBARGADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
DAVI MEDINA VILELA - RJ122863
INTERES.
: SALVADOR RODRIGUES DA SILVA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por TELEMONT ENGENHARIA
DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. ao acórdão assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. AFASTADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RAZÕESDISSOCIADAS.
COMPARECIMENTO
SÚMULA
No
284/STF.
ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido." (e-STJ fl. 2.046)

Nas razões dos presentes aclaratórios, a embargante sustenta haver omissão
no julgado
Documento eletrônico VDA53195628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:21
Código de Controle do Documento: 6c5b0a67-c110-44fb-a1f0-7083040e8ba6

"quanto à nulidade intrínseca da citação e à inaplicabilidade da
teoria da aparência, pois, o v. acórdão não enfrentou de forma direta a
circunstância de que a citação foi enviada por correio para endereço totalmente
estranho à sede ou filial da Telemont na Avenida Capixaba em Vila Velha e
recebida por pessoa estranha ao seu quadro funcional." (e-STJ fl. 2.060)

Afirma que "a decisão embargada trata apenas de forma abstrata da ausência
de prejuízo, mas não enfrenta a incompatibilidade lógica e normativa entre a manutenção
" (e-
da revelia e a conclusão de que ela não produziria efeitos em desfavor da Embargante
STJ fl. 2.063) e que houve erro de premissa ao afirmar inexistir prejuízo diante do
afastamento da tese de nulidade da citação.
Argumenta que há necessidade de revaloração jurídica dos fatos e que
houve "violação direta dos
e 248, §2o, do CPC e o uso indevido da teoria da
art. 242
aparência em hipóteses em que não há qualquer correspondência entre o endereço da
" (e-STJ fl. 2.066).
diligência e os estabelecimentos da empresa citanda
A impugnação foi apresentada às e-STJ fls. 2.072-2.082, requerendo a
condenação da parte embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por
oposição de embargos manifestamente protelatórios, nos termos dos arts. 80, 81 e
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum dos
vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito cabível
à hipótese, inexistindo omissão a ser sanada.
Com efeito, a tese de negativa de prestação jurisdicional foi afastada, pois
verificou-se que o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à tese de
nulidade da citação, tendo consignado que, na hipótese dos autos, houve
comparecimento espontâneo do réu, situação apta a suprir a falta ou a nulidade da
citação, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 239,
Com relação ao mérito, concluiu-se que

"rever a conclusão do tribunal local acerca da ausência de prejuízo
para a parte ora recorrente, considerando que ela teve oportunidade de
'apresentar seus argumentos e, ainda, participar efetivamente de toda
instrução processual, onde foram arroladas e ouvidas as testemunhas de
ambas as partes, inclusive da recorrente', demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante disposto na
"
Súmula no 7/STJ. (e-STJ fl.
2.053-2.054)

Ademais, consignou-se que a tese recursal referente ao art. 239, § 1o, do CPC
atrairia a incidência do óbice da Súmula no 284/STF.
Documento eletrônico VDA53195628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:21
Código de Controle do Documento: 6c5b0a67-c110-44fb-a1f0-7083040e8ba6

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Quanto ao pedido formulado na impugnação (e-STJ fls. 2.072-2.082), por não
se verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a
aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
Por fim, não é cabível a multa também pleiteada na impugnação apresentada
às e-STJ fls. 2.072-2.082, porquanto não se verifica, neste momento, o caráter
protelatório do recurso, tornando desnecessária sua aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO, NEM
EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPÓSITO
DE
SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO
AFASTAMENTO.
.
ART. 1.026,
CPC/2015.
SÚMULA 98/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da
ressalvada apenas as hipóteses de montante
Súmula 7/STJ,
irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de
razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades de cada hipótese
concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do
do
uma vez que, no caso, não se
art. 1.026
CPC/2015,
encontra configurado o caráter manifestamente protelatório, requisito
indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.102.050/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/6/2023,
14/6/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:21
Código de Controle do Documento: 6c5b0a67-c110-44fb-a1f0-7083040e8ba6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.046.203 / TO
Número Registro: 2023/0002537-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076554120148272706 00150099120218272700 02037116520168190001 150099120218272700
2037116520168190001 76215220144014301 76554120148272706
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
DAVIDSON GALHANO SCOFIELD - DF048562
RECORRIDO
: ROSENI ROCHA MENEZES
ADVOGADO
: ELCIO ERIC GOES SILVA - TO005434
RECORRIDO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
DAVI MEDINA VILELA - RJ122863
INTERES.
: SALVADOR RODRIGUES DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
DAVIDSON GALHANO SCOFIELD - DF048562
EMBARGADO : ROSENI ROCHA MENEZES
Documento eletrônico VDA54618636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:13
Código de Controle do Documento: 3b224eb4-b823-4ef6-acce-39e825ab47d9

ADVOGADO
: ELCIO ERIC GOES SILVA - TO005434
EMBARGADO : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
DAVI MEDINA VILELA - RJ122863
INTERES.
: SALVADOR RODRIGUES DA SILVA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:13
Código de Controle do Documento: 3b224eb4-b823-4ef6-acce-39e825ab47d9